Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO. LAPSO TEMPORAL. 1 (UM) ANO. CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2. Passado mais de 1 (um) ano entre a última tentativa de penhora via SISBAJUD e RENAJUD e o novo pedido, presume-se a alteração da situação patrimonial do executado, conforme precedentes desta Casa de Justiça, o que autoriza a renovação da diligência na modalidade simples.
3. Contudo, a realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha", depende da prévia demonstração de imprescindibilidade do uso da ferramenta, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas bancárias, o que não foi demonstrado nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.